Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-44.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000857-44.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 693.774.721-72 (RECORRIDO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), FERNANDA GISELE MALACARNE - CPF: 011.199.801-86 (RECORRIDO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (RECORRENTE), ROGERIO BALDUINO LOPES DE CARVALHO - CPF: 809.152.641-53 (ADVOGADO), HENRIQUE BORGES RIBEIRO BAPTISTA - CPF: 014.322.531-66 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VID SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000857-44.2017.8.11.0004

Origem:

JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS CA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA

Recorrido(s):

DANIEL PEREIRA DA SILVA

FERNANDA GISELE MALACARNE

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO –PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DAD LEI 9099/95

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - REJEITADA.

Não merece prosperar a preliminar ventilada, considerando a previsão legal contida na Lei 9.099/95, no qual permite o ajuizamento da demanda no domicílio do autor, embora haja cláusula compromissória, que prevê que as questões que envolvem o contrato serão discutidas no Juízo de Goiânia-GO, contudo, não vejo impedimento para que seja julgado no domicilio do autor, tendo em vista que se trata de contrato de adesão que não permite ao consumidor alterar a competência de foro, utilizando-se a seu favor o Código de Defesa do Consumidor.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA - TERRENO COM RESTRIÇÃO DE PROPRIEDADE -
OMISSÃO DE INFORMAÇÕES AO ADQUIRENTE
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cinge-se a controversa sobre a compra de um lote da empresa reclamada em 23.04.2012, no qual os autores afirmam que no ano de 2014, ao tentar efetuar um financiamento para construção da casa com a Caixa Econômica Federal, teve conhecimento que o lote estava penhorado pelo INSS e com isso impossibilitou de realizar seu sonho de ter sua casa própria.

Em defesa, argumenta a reclamada sua ausência de responsabilidade diante dos fatos, pois não é proprietário do terreno e que a comissão de corretagem é devida.

Compulsando detidamente os autos, observo que restrição no terreno em questão ocorreu em 30.03.2012, sendo que os autores realizaram a compra do mesmo, em 23.04.2012.

Insta registrar que, em 28.10.2016, ocorreu a liberação da constrição existente no imóvel.

Em que pese os argumentos apresentados em sede recursal, entendo que restou demonstrado que a reclamada vendeu para os autores o imóvel com restrição, sem que tenha havido previa comunicação, visto que, no contrato de compra e venda possui cláusula confirmando a ausência de restrição sobre o imóvel adquirido.

Portanto, demonstrada de forma clara a falha na prestação do serviço, escorreita a sentença em seus termos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral caracteriza-se pelo incontestável abalo sofrido frente à prestação inadequada de serviços.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020